Tribunal: TJES
Processo: 5002361-95.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002361-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDETE FRANCISCA DE CASTRO RIBEIRO

INTERESSADO: CEDERALINA FRANCISCA DE ASSIS DE CASTRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. CONSULTA AO REGISTRO CENTRAL DE TESTAMENTOS ON-LINE (RCTO/CENSEC). ATRIBUIÇÃO DO MAGISTRADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS À PARTE HIPOSSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por parte assistida pela Defensoria Pública contra decisão proferida nos autos de inventário judicial que determinou a apresentação de certidão negativa de testamento obtida junto ao sistema CENSEC/RCTO, sob pena de extinção do feito, impondo à agravante o custeio da diligência, apesar da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line – RCTO/CENSEC, nos processos de inventário judicial, constitui atribuição do magistrado; e (ii) estabelecer se é possível impor à parte beneficiária da gratuidade da justiça o ônus financeiro relativo à obtenção da certidão negativa de testamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º do Provimento nº 56/2016 da Corregedoria Nacional de Justiça impõe aos Juízes de Direito o dever de acessar o Registro Central de Testamentos On-Line – RCTO para processamento dos inventários judiciais.

A exigência prevista no art. 2º do Provimento nº 56/2016 quanto à juntada de certidão negativa de testamento não transfere à parte o dever de realizar a consulta ou suportar os respectivos custos, especialmente diante do acesso institucional e gratuito do Poder Judiciário ao sistema CENSEC.

A imposição do custeio da diligência à parte beneficiária da gratuidade da justiça configura obstáculo indevido ao acesso à jurisdição e implica reavaliação tácita da hipossuficiência sem observância do procedimento legal para eventual revogação do benefício.

A realização direta da consulta pelo magistrado atende aos princípios da cooperação processual, da eficiência e da celeridade, por consistir em providência simples, célere e desprovida de custos adicionais ao jurisdicionado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a consulta ao sistema CENSEC constitui atribuição do Juízo, sendo indevida a transferência do ônus à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

A manutenção da decisão agravada ensejaria risco concreto de extinção indevida do inventário por desinteresse processual, em afronta ao princípio do acesso à justiça e à finalidade instrumental do processo sucessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Provimento nº 56/2016 da Corregedoria Nacional de Justiça atribui ao magistrado o dever de realizar consulta ao sistema RCTO/CENSEC nos inventários judiciais.

A exigência de apresentação de certidão negativa de testamento não transfere à parte o dever de realizar a consulta ou suportar os custos da diligência quando houver acesso institucional do Poder Judiciário ao sistema eletrônico.

É indevida a imposição do ônus financeiro relativo à obtenção de certidão do CENSEC à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

A transferência à parte hipossuficiente do encargo de obtenção da certidão de testamento viola os princípios do acesso à justiça, da cooperação processual, da eficiência e da celeridade.

Dispositivos relevantes citados
: Provimento CNJ nº 56/2016, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001343-73.2025.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002361-95.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:

CLAUDETE FRANCISCA DE CASTRO RIBEIRO

PARTE INTERESSADA:

CEDERALINA FRANCISCA DE ASSIS DE CASTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDETE FRANCISCA DE CASTRO RIBEIRO
, assistida pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos de arrolamento/inventário nº 5001087-05.2022.8.08.0011.

A controvérsia recursal cinge-se à definição acerca de quem detém a atribuição para realização da consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line – RCTO/CENSEC nos processos de inventário judicial, bem como à possibilidade de imposição do respectivo ônus financeiro à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Assiste razão à agravante.

O Provimento nº 56/2016 da Corregedoria Nacional de Justiça dispõe expressamente:

“Art. 1º Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC (...)”.

A literalidade do dispositivo não deixa margem para interpretação diversa.

O verbo “deverão” evidencia imposição normativa dirigida aos magistrados, configurando dever funcional relacionado à regular instrução dos inventários judiciais.

Embora o art. 2º do mesmo Provimento estabeleça a obrigatoriedade de juntada da certidão negativa de testamento, tal disposição não transfere à parte o dever de promover a consulta ou suportar os custos da diligência, sobretudo quando existente acesso institucional e gratuito do Poder Judiciário ao sistema eletrônico da CENSEC.

No caso concreto, a Agravante é pessoa idosa, assistida pela Defensoria Pública e beneficiária da gratuidade integral de justiça, sendo o acervo hereditário composto por único imóvel de reduzido valor econômico.

A exigência imposta pelo Juízo de origem cria obstáculo financeiro indevido ao acesso à jurisdição e implica, na prática, reavaliação tácita e imotivada da condição de hipossuficiência da parte, sem observância do devido procedimento legal para eventual revogação parcial da gratuidade.

Além disso, a interpretação adotada na origem mostra-se incompatível com os princípios da cooperação processual, da eficiência e da celeridade, uma vez que a consulta pode ser realizada diretamente pelo magistrado de forma simples, célere e sem custos adicionais.

A jurisprudência deste Tribunal já se posicionou no sentido de que a consulta ao sistema CENSEC constitui atribuição do Juízo, não podendo tal ônus ser transferido à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Cito, por oportuno, o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE CONSULTA AO CENSEC. PROVIMENTO N . 56 DO CNJ. DEVER DO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO.
1. O Provimento 52/2016 do CNJ determina que cabe ao magistrado a realização de diligências junto ao CENSEC, não podendo o ônus de obtenção de certidões recair sobre a parte beneficiária da gratuidade de justiça. 2. Recurso provido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50013437320258080000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 25/03/2025).

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção indevida do inventário por desinteresse processual, em afronta ao princípio do acesso à justiça e à própria finalidade instrumental do processo sucessório.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar que a consulta ao sistema CENSEC/RCTO seja realizada diretamente pelo Juízo de origem, afastando-se a exigência de apresentação da certidão pela agravante e a ameaça de extinção do feito por descumprimento da diligência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.